Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-46.2019.8.11.0017
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-46.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 377.482.031-72 (APELANTE), MORJUBE CANDIDO DE CASTRO - CPF: 192.019.311-15 (ADVOGADO), VALDIVINO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 087.713.591-68 (APELADO), ESPÓLIO DE NAIR EUGENIO RIBEIRO (APELANTE), EDSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 377.482.031-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLFA DE OLIVEIRA CAMPOS (APELADO), OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS (APELADO), OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 716.085.671-68 (APELADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR SENTENÇA PROFERIDA COM BASE EM DOCUMENTAÇÃO FRAUDULENTA – INOBSERVÂNCIA - PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE PROCESSUAL VIÁVEL SOMENTE POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA – IMUTABILIADE DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, NÃO TRANSPONÍVEL POR MEIO DE RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se inequivocamente de ação rescisória, o prazo para a propositura da ação é de dois anos a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, portanto impossível a nulidade da sentença por meio de recurso interposto fora do prazo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000507-46.2019.8.11.0017 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Espólio de NAIR EUGÊNIO RIBEIRO, representado por Edson Vieira da Silva Ribeiro, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, que nos autos da ação “
Anulatória c/c Perdas e Danos”
(Proc. no 1000507-46.2019.8.11.0017), ajuizada pelo apelante contra VALDEVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito por entender incabível a propositura de ação anulatória, sendo o caso, na verdade, de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

O apelante reafirma o cabimento do pedido de anulação da sentença que julgou ação de usucapião, eis que proferida com base em documentação fraudulenta, já que a área discutida na ação de usucapião é a mesma área objeto da ação de reintegração de posse, movida pelo apelante contra os apelados.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, anulada a sentença recorrida, os autos retornem à origem para que a matéria seja submetida à nova análise e decisão.

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

I
nclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 25.6.2019, o autor/apelante ingressou com a ação
“Declaratória de Nulidade Cumulada com Perdas e Danos”
contra os apelados, pretendendo a declaração de “nulidade” da sentença proferida pelo MM. juiz da Comarca de São Félix do Araguaia/MT nos autos da ação de usucapião extraordinário movida pelos apelados contra José João Dal Ponce, Carlos Fung Chiok, Carla Fung Chiok, Juarez Távora Lucinda e Shirley da Costa Lucinda (Proc. 99259/2002 – Cód. 4508).

Referida ação fora julgada parcialmente procedente para declarar a aquisição da propriedade pela usucapião, envolvendo a área de terras de 2.265 hectares, localizada no Município de Novo Santo Antônio/MT, denominada Campo Limpo, registrada em nome de José João Dal Ponce e/ou Juarez Távora Lucinda, matrícula no 2346 no CRI do município de Barra do Garças/MT.

O apelante discorda da sentença que declarou os réus/apelados proprietários da referida área (pela usucapião), porque, segundo diz,
“a usucapião conseguida pelos recorridos foi de modo fraudulento, dolosa”
, já que a área atribuída pela sentença aos apelados (2.265 hectares) é a mesma área discutida na ação de reintegração de posse, que foi ajuizada pelo apelante contra os apelados (Proc. 480-27.2012 - Código n. 34447 – Comarca de São Felix do Araguaia/MT), em que se sagrou vitorioso em todas as instâncias.

Sustenta que,
“no mesmo tempo em que a ação de reintegração de posse estava em andamento na Comarca de São Felix do Araguaia-MT os requeridos na calada da noite estava dando andamento na ação de usucapião, na mesma comarca, mas em cartório diferente, só que esta de usucapião estava sendo proposta em desfavor dos ex-proprietários e não contra o autor que estava na posse e tinha o domínio, ainda a ação de usucapião era mais de 4.700 (quatro mil e setecentos) hectares.

Sustenta, ainda, que os réus/apelados, na ação de usucapião, buscavam a propriedade de uma área total de 4.758.650 hectares, sendo que 1.208 hectares seriam de propriedade de Carlos Fung Chiok e Carla Fung Chiok, 2.265 hectares de propriedade de João Dal Ponce, e o restante eram terras devolutas.

Narra, ainda, que, na ação de usucapião
“os envolvidos foram citados por edital, alguns estão falecidos, outros tem endereço fixo e os confrontantes se quer apareceram no processo”
, e por isso
“causa estranheza não terem feito suas defesas.”

Além disso, afirma que, a
“posse provada pelos requeridos para usucapir o imóvel objeto de nulidade, foi simulado, vez que primeiro requereram três áreas, foram excluídas duas, ficando somente a dos recorrentes que (...) foram vitoriosos na posse conforme acórdão do STJ”

Ao analisar a questão posta pelo apelante, a sentença houve por bem extinguir o feito sem o julgamento do mérito nos seguintes termos:

É cediço que as ações declaratórias de nulidade têm o escopo de reconhecer a existência de alguma mácula nas relações jurídicas já constituídas, em virtude de inobservância à capacidade do agente; licitude, possibilidade ou determinabilidade do objeto; e, à forma prescrita ou não proibida em lei (art. 104, do Código Civil).

No tocante aos processos judicias, a via idônea para que se dê a anulação é a ação rescisória, nos termos do art. 966, do Código de Processo Civil, a qual deverá ser protocolada no Tribunal em que o juiz que proferiu a sentença que se busca anular, esteja vinculado.

Além disso, o interessado gozará do prazo de 02 (dois) anos para promover o ajuizamento da demanda, a contar do trânsito e julgado, sob pena de decadência (art. 975, do Código de Processo Civil).

Analisando-se a exordial é possível concluir que, o autor busca a anulação da sentença prolatada no processo sob o n.o 992-59.2002.811.0017 (Código 4508) que tramitou nesta Comarca. Portanto, notadamente não se tratada de ação declaratória de nulidade, mas de ação rescisória.

Insta trazer à baila que a sentença dos autos supramencionados transitou em julgado no ano de 2014. Entretanto, não me cabe proferir juízo de mérito em relação ao prazo decadencial, por incompetência, uma vez que recai sob o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a atribuição para o julgamento da ação rescisória.

Neste diapasão, o STJ encampou o entendimento de que, nos casos em que se estiver tratando especialmente de ação rescisória ajuizada em Juízo incompetente, não cabe a declinação de competência, mas a extinção do feito sem a resolução do mérito.

(...)

Portanto, o indeferimento da inicial é a medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inc. I, do Código de Processo Civil. (Id. 73967543)

Após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença apenas duas possibilidades surgem à alteração de seu conteúdo: ação de nulidade ou ação rescisória.

As ações de nulidade (
querela nulitatis
) podem ser propostas a qualquer tempo em razão de vício transrescisório, como, e.g., ausência de citação ou mesmo a ausência da validade deste ato.

Já a ação rescisória pode ser manejada sempre quando presente alguma das hipóteses do art. 966 do CPC, que, num rol
numerus clausus
, pontua as situações de rescindibilidade dos julgados.

No caso, o apelante busca a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinário que declarou os apelados proprietários de uma área de terras de 2.265 hectares, (Proc. 99259/2002 – Cód. 4508), e para tanto sustenta a existência de possível posse simulada, ou, ainda, existência de vício na citação das partes.

Primeiramente, observo que, cuidando-se de pretensão devotada à obtenção da desconstituição do ato sentencial, a ação rescisória é de fato o instrumento cabível, e, sob esse prisma, o fundamento deverá se apoiar em uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, o que não é o caso.

Em segundo lugar, a anulação por possível vício na citação das partes também não encontra guarida, isso porque constou do relatório da sentença de usucapião questionada pelo apelante a seguinte referência sobre essa questão:

“Narram os presentes autos de ação de usucapião extraordinário proposta por VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA e OLDA DE OLIVEIRA CAMPOS, em desfavor de JOSÉ JOÃOA DAL PONTE, CARLOS FUNG CHIOK, CARLA FUNG CHIOK, JUAREZ TÁVORA LUCINDA e SHIRLEY COSTA LUCINDA, em síntese, que os autores há mais de 20 (vinte) anos mantêm a posse de uma área de terras de 4.758,675 hectares, situada no município de Cocalinho/MT, denominada Fazenda San Martin.

Argumentaram os autores que 1.208 hectares encontram-se transcritos em nome de CARLOS FUNG CHIOK e CARLA FUNG CHIOK ou sucessores, perante o registro de imóveis da comarca de Barra do Garças sob n. 14.269, numa área denominada “Campo Limpo”.

Que 2.265 hectares fazem parte da transcrição sob n. 2.346, em nome de JOSÉ JOÃO DAL PONTE, situada no município de Barra Barbosa, sendo que o restante da área, equivalente a 1.285,675 hectares, referem-se a terras devolutas, cuja posse foi adquirida do senhor Eliseu Lopes de Oliveira,

Esclarecem que a posse adquirida foi consubstanciada em declaração de compra e venda firmada em 11 de fevereiro de 1981, devidamente registrada junto à Serventia de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos da Comarca de Barra do Garças que, por sua vez, foi adquirida por documento lavrado em São Félix do Araguaia, em 26 de novembro de 1980, junto a Luiz Coelho de Souza e sua mulher.

Juntou os documentos às fls. 15-40 dos autos, acompanhados de certidões, mapa da área, além dos instrumentos de cessão da posse.

A Fazenda Pública Estadual manifestou-se às fls. 55-68 (com documentos), onde requereu pela exclusão da área de 1.285,675 hectares, por se tratar de terras devolutas.

Foram citados por edital os réus, confrontantes e eventuais interessados (fls. 77).

Os requeridos Juarez Távora Lucinda e Shirley Costa Lucinda apresentaram contestação às fls. 82-90 dos autos, acompanhadas de documentos, onde arguiram acerca da incompetência do Juízo e nulidade da citação.

Houve a audiência de justificação, conforme termo às fls. 94, decidindo-se pela submissão do feito à comarca de Água Boa/MT.

Às fls. 140 a 155, consta a confirmação da Procuradoria Geral do Estado, diante do parecer do INTERMAT e documentos, de que não há terra devoluta pertinente ao presente feito de usucapião.

Às fls. 158, aportou a decisão do digno Juízo de Água Boa/MT, onde declarou nula a citação edital dos réus e confinantes, ante a necessidade de emenda da inicial, restituindo-se o prazo de contestação ao requerido Juarez Távora Lucinda e sua esposa.

Os requeridos Juarez Távora Lucinda e Shirley Costa Lucinda apresentaram contestação às fls. 168-184, acompanhada de documentos, onde arguiram, preliminarmente, acerca da falsidade de documentos que instruem a inicial, bem como a sua inépcia. Quanto ao mérito, suscitaram má fé dos autores, pois omitiram a respeito de outros proprietários da área e a inexistência da posse alegada, pois residiriam na cidade de Goiânia/GO.

Contestam os requeridos que não há qualquer atividade produtiva numa grande extensão da área de 4.758,6750 hectares, pois tanto os autores quanto os alegados posseiros anteriores não possuíam condições financeiras, também, não consta o recolhimento de qualquer imposto sobre o aludido imóvel.

Mais adiante, em decisão de fls.192-193, a digna Juíza da comarca de Água Boa declinou da sua competência a este Juízo de São Félix do Araguaia.

As partes foram intimadas, bem como os confinantes, manifestando-se apenas o Curador especial às fls. 285-289.

Foi designada a audiência de instrução (fls. 405-410), onde foram ouvidas quatro testemunhas, onde foram feitas as alegações orais finais e parecer do Ministério Público, gravados em áudio vídeo anexos.”

Ou seja, o alegado vício foi analisado e decidido pelo magistrado, não havendo, portanto, a nulidade subsistente capaz de justificar o pleito anulatório ou mesmo rescisório sob esse fundamento.

Assim, tratando-se inequivocamente de ação rescisória e, em regra, como o prazo para a propositura da referida ação é de dois anos a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, mas como a ação anulatória foi proposta em 2019, e como “os
autos supramencionados transitaram em julgado no ano de 2014”
,
conforme declarou a sentença, ou seja, cerca de 05 anos após o prazo limite para a propositura da ação, também sob essa perspectiva já teria se perdido a oportunidade para a obtenção da própria rescisão do julgado, o que reforça ainda mais a certeza jurídica presente no ato sentença ora objurgado.

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021